Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-85.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010675-85.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DILANE DIERINGS - CPF: 465.213.301-44 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), ILVO ALVICIO DIERINGS - CPF: 163.124.300-49 (APELADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (APELANTE), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), LUCIANE LUQUINI MENEGATI - CPF: 810.514.171-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE –
HOME CARE
– PACIENTE IDOSO VÍTIMA DE
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA TERRITORIAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRA AÇÃO COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMUTABILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM
HOME CARE
POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, E NÃO MERO CUIDADOR – NEGATIVA QUE ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A ANGÚSTIA SOFRIDA PELO PACIENTE E SUA FAMÍLIA – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
QUANTUM
REDUZIDO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ILÍCITO DE NATUREZA CONTRATUAL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Apelados são um casal de idosos, com mais de 70 anos de idade, ele vítima de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico, ambos recebem aposentadoria em valor baixo e o fato de possuírem 02 (dois) imóveis rurais em nada altera o cenário de hipossuficiência, visto que são 02 (duas) pequenas chácaras que, juntas, não somam 12 ha (doze hectares).

Com isso, deve ser mantida a concessão da justiça gratuita aos autores/Apelados.

A questão da abrangência de cobertura geográfica do plano de saúde já se encontra sedimentada sob o manto da coisa julgada, tendo sido reconhecido o direito dos Apelados de manterem o plano de saúde nas mesmas condições e garantias pactuadas, ainda que estivessem residindo em outro Estado da Federação.

O laudo pericial é claro em dizer que o periciado
“necessita de assistência domiciliar de baixa complexidade com equipe multiprofissional”
, e não apenas cuidador.

A negativa no fornecimento de serviço de saúde constitui ato ilícito que enseja o dever de indenizar, mormente porque nos autos foram ouvidas diversas testemunhas que confirmaram a situação de dor e angústia vivenciada pelo paciente idoso e por sua família.

No que atine ao
quantum
, a sentença merece reforma, para reduzir o valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) – quantia essa que se mostra mais razoável e proporcional ao dano sofrido.

Por fim, os juros de mora devem fluir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual

(STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

Apelo parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010675-85.2022.8.11.0055

APELANTE: UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: DILANE DIERINGS e ILVO ALVÍCIO DIERINGS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1010675-85.2022.8.11.0055, ajuizada por
DILANE DIERINGS e ILVO ALVÍCIO DIERINGS
,

para obrigar a ora Apelante a fornecer ao segundo Apelado o serviço de “
home care
”, na modalidade de assistência domiciliar de baixa complexidade com equipe multiprofissional, conforme laudo pericial, pelo tempo que se fizer necessário, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), incidindo-se juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça deferida aos Apelados, ao argumento de que além da aposentadoria que recebem, são ainda proprietários de 02 (dois) imóveis rurais.

No mérito, a Apelante

aduz que criou em agosto/2018 um produto onde oferta o serviço de
home care
na modalidade de internação domiciliar, excluindo cuidadores, e que esse item só tem cobertura geográfica na área de atuação da Unimed de Dourados, qual seja o grupo de municípios localizados no interior do Estado de Mato Grosso do Sul, o que obviamente não compreende a cidade de Tangará da Serra/MT, local onde residem os Apelados.

Assevera que a prova pericial produzida nos autos foi clara em demonstrar que o segundo Apelado não necessita de internação domiciliar, mas sim, de assistência domiciliar de baixa complexidade, ou seja, de cuidadores, o que é responsabilidade da família e não da operadora do plano de saúde.

Pugna pela exclusão dos danos morais, defendendo a legalidade da negativa do fornecimento do serviço de
home care
, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação.

Contrarrazões ID. 228748418, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

Conforme relatado, a
Apelante, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça deferida aos Apelados, ao argumento de que além da aposentadoria que recebem, são ainda proprietários de 02 (dois) imóveis rurais.

Sem razão, contudo.

Os Apelados são um casal de idosos, com mais de 70 anos de idade, ele doente, debilitado, visto que sofreu no ano de 2022 um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico, e permaneceu na UTI por mais de 90 dias.

Quanto à renda, ambos recebem aposentadoria, sendo a da Apelada equivalente a R$ 4.793,58 e a do Apelado equivalente a R$1.593,82; dados obtidos em julho/2022, quando da propositura da demanda.

Ademais, o fato de possuírem 02 (dois) imóveis rurais em nada altera o cenário de hipossuficiência, visto que são 02 (duas) pequenas chácaras que, juntas, não somam 12 ha (doze hectares).

Posto isso,
rejeito a preliminar
de impugnação à concessão da justiça gratuita.

VOTO – MÉRITO

Como mencionado alhures, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1010675-85.2022.8.11.0055, para obrigar a ora Apelante a fornecer ao segundo Apelado o serviço de “
home care
”, na modalidade de assistência domiciliar de baixa complexidade com equipe multiprofissional, conforme laudo pericial, pelo tempo que se fizer necessário, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), incidindo-se juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante defende que o serviço de
home care
na modalidade de internação domiciliar, excluindo cuidadores, foi criado em agosto/2018 e que só tem cobertura geográfica na área de atuação da Unimed de Dourados, ou seja, nos municípios do interior do Estado de Mato Grosso do Sul, excluída a cidade de Tangará da Serra/MT, local onde residem os Apelados.

Nesse aspecto, não assiste razão à Recorrente, pois a questão ora trazida à baila já se encontra sedimentada sob o manto da coisa julgada, em razão da prolação de Acórdão transitado em julgado em 08/05/2020, conforme ID.

228748670.

No referido
decisum
, proferido no Agravo Interno interposto no bojo do Agravo de Instrumento em Recurso Especial n. 841.729 – MT (2016/0006464-6), os Ministros, à unanimidade, negaram provimento ao Recurso final da ora Apelante, em sede de Ação de Obrigação de Fazer n. 6292-67.2011.811.0055, e
reconheceu o direito dos Apelados de manterem o plano de saúde nas mesmas condições e garantias pactuadas, ainda que estivessem residindo em outro Estado da Federação.

Sendo assim, não cabe mais qualquer rediscussão a respeito do assunto, sendo imutável judicialmente a questão da abrangência de cobertura geográfica do plano de saúde dos Apelados no Município de Tangará da Serra/MT – local onde residem –, o que inclui o fornecimento de
home care
, ora impugnado.

No mais, assevera a Apelante que a prova pericial produzida nos autos foi clara em demonstrar que o segundo Apelado não necessita de internação domiciliar, mas sim, de assistência domiciliar de baixa complexidade, ou seja, de cuidadores, o que é responsabilidade da família e não da operadora do plano de saúde.

Novamente, sem razão.

Isso porque, o laudo pericial (ID. 228748402) é claro em dizer que o periciado
“necessita de assistência domiciliar de baixa complexidade com
equipe multiprofissional
”
(grifo nosso).

Inclusive, referida conclusão do Perito é reforçada na resposta ao Quesito n. 04, conforme recorte a seguir:

Portanto, é forçoso concluir que o Apelado necessita de
home care
na modalidade assistência domiciliar, com apoio de equipe multidisciplinar (psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, terapeuta ocupacional, dentre outros), e não somente “cuidador”.

Nesse norte, tendo ocorrido a negativa no fornecimento do referido serviço por parte da Apelante, é evidente a prática de ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Ademais, é imperioso mencionar que foi realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas e informante, conforme ID. 228748383 e ID. 228748383.

Na oportunidade, foi possível verificar pelos relatos colhidos a angústia que os autores passaram diante da demora da Apelante em autorizar o serviço de
home care
, senão vejamos:

“A testemunha Maria Aparecida relatou que a demora do autor Ilvo para ir para casa foi mais por causa da parte requerida que não queria liberar o home care. Que via a família bem aflita, angustiada com a recusa de fornecimento do serviço.”

“A testemunha Ozelha Marques declarou que após o autor Ilvo sair da UTI, ele aguardou cerca de 30 a 40 dias até o home care ser liberado para poder ir para casa. Que o autor tinha um sério risco de ficar no hospital de contrair COVID, assim, existia a angústia da família para leva-lo para casa.”

“A testemunha Paula Silva Batista relatou que quando o autor foi pra casa ele se alimentava via oral e respirava ar ambiente, não ficava em pé sozinho, não caminhava sozinho, usava colchão pneumático para ajudar a evitar escaras. Que ele ficou bastante tempo aguardando a liberação do home care. Que pode notar que a família estava apreensiva e preocupada em levar ele para a casa, já que a presença no hospital não era mais necessária. Que no hospital o autor apresentava mais riscos de ser contaminado por COVID.”

“A informante Betânia, filha dos autores, contou que ficaram quase 40 dias esperando a espera da liberação do home care pela parte requerida. Que os médicos falavam do risco dele contrair outras doenças, mas nunca conseguiu um documento médico neste sentido. Que o desgaste foi muito grande. Que ele saiu com sonda para alimentação e para urinar e apresentava escara.”

Desse modo, é evidente o dano moral sofrido, sendo incontestável o dever de reparação.

No que atine ao
quantum
, a sentença merece reforma, para reduzir o valor da indenização para
R$10.000,00 (dez mil reais)
– quantia essa que se mostra mais razoável e proporcional ao dano sofrido.

No mais, os
juros de mora
devem fluir a partir da
citação
, por se tratar de
ilícito contratual

(STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00, e determinar que os juros de mora comecem a fluir a partir da citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024